Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727229-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: KAWAN PEREIRA DE SANTANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Fixação de Multa – Necessidade de Identificação do Réu – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de ser fixada multa por descumprimento da tutela deferida na origem, expedição de ofício à Claro S/A, à META PLATAFORMS INC. e à Caixa Econômica Federal para bloquear a linha telefônica e suspender contas vinculadas ao réu, bem como realizar a quebra do sigilo bancário e bloquear os valores ali depositados. A parte agravante aduz ter tomado conhecimento de que uma pessoa, identificada como Kawan Pereira, estaria reproduzindo e comercializando seus cursos e materiais didáticos através do Whatsapp. A Decisão recorrida concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para “que o requerido se abstenha de promover a comercialização e venda de materiais produzidos pela parte autora” e ainda determinou a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fornecimento dos dados cadastrais vinculados à chave PIX apresentada pela autora. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, tendo este sido prudente. Explico. Com efeito, a parte autora não identificou adequadamente a parte ré, sendo necessário, antes da atribuição de multa, a correta identificação da parte e sua efetiva citação. A quebra de sigilo bancário se mostra como medida excepcional, não se mostrando adequada a este momento processual. Ou seja, há a necessidade de adoção de providências preliminares, a fim de se buscar o cumprimento da medida deferida, sendo que as demais providências poderão ser deferidas em momento processual posterior. Assim, entendo prudente manter a Decisão recorrida, até obter maiores elementos de convicção. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Em razão da ausência de identificação do réu perante o juízo de origem, ainda pendendo a resposta ao ofício expedido à Caixa Econômica Federal, entendo ser despicienda a sua intimação para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator